Tribunal: TJBA
Processo: 8009125-69.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8009125-69.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

REQUERENTE: MARIA MAZZARELLO SOARES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER.
IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PRELIMINAR
ES
. ILEGITIMIDADE ATIVA
E LITISPENDÊNCIA
. AFASTADA
S
. MÉRI
TO.
INCORPORAÇÃO DO ENQUADRAMENTO JUDICIAL E DA VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL (VPNI) QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. VERBAS DISTINTAS DO VENCIMENTO/SUBSÍDIO E SITUAÇÃO NÃO PREVISTA NO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE.
IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA.

I – Preliminar de ilegitimidade ativa - O
título exequendo não faz restrição ao alcance subjetivo dos efeitos da segurança, ao contrário, estende a todos os “profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental.”, independentemente de ser filiado ou não ao substituto processual. Ademais,
a exequente comprovou que se aposentou com paridade vencimental

II – Litispendência -
Verifica-se que, de fato, a parte Exequente ajuizou duas
ações de obrigação de fazer acerca do mesmo título executivo, contudo as relações jurídicas travadas com o Estado
da Bahia
são distintas, haja vista se tratar de matrículas
diferentes.

II
I
– Mérito –
O reenquadramento judicial operado por força da ordem mandamental, exarada no MS Coletivo 0102836-92.2007.805.0001,
não
impõe restrições e obstáculos ao implemento do piso nacional do magistério no vencimento/subsídio do exequente, pois o Estado da Bahia não provou que o mencionado reenquadramento operou a equivalência vencimental ao piso nacional, não se prestando, para esse fim, a consideração de outras parcelas que compõem a remuneração do servidor.

IV- A VPNI, criada pelo art. 5º da Lei nº 12.578/2012 para assegurar a continuidade da percepção de valores que não puderam integrar o subsídio, sob pena de superar o valor do padrão remuneratório previsto em lei local, não é verba complementar ao subsídio, não ostentando, portanto, a mesma natureza, razão pela qual
não serve como base para aplicação do piso nacional do magistério
.
O piso deve parametrizar o vencimento/subsídio e não a remuneração (valor global) percebida pelo professor.

Rejeitada
s
a
s
preliminar
es
de ilegitimidade ativa
e de litispendência
. Tese defensiva improcedente. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO NÃO ACOLHIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da

PETIÇÃO CÍVEL N°
8009125-69.2022.8.05.0000
, em que figura como Exequente

MARIA MAZZARELLO SOARES DOS SANTOS

e, na qualidade de Executado, o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A
S
PRELIMINAR
ES
DE ILEGITIMIDADE ATIVA
E DE LITISPENDÊNCIA
, e no mérito,
NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA